Tribunal: TJMT
Processo: 0008494-32.2015.8.11.0037
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008494-32.2015.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito à Exportação, Expropriação de Bens, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), STER PAULA DE FARIA - CPF: 012.991.681-16 (ADVOGADO), UNISAGRO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 05.412.826/0001-81 (APELADO), ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA - CPF: 022.977.939-52 (ADVOGADO), FRANCOA LUZ DE ABREU SILVA - CPF: 042.644.721-21 (ADVOGADO), DJALMA VIEIRA - CPF: 569.327.409-82 (APELADO), HILEIA REGINA CASTANHO VIEIRA - CPF: 608.697.809-30 (APELADO), MARCELO GONCALVES - CPF: 366.013.146-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO GONCALVES - CPF: 366.013.146-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM RELAÇÃO À EMPRESA RECUPERANDA EM VIRTUDE DA NOVAÇÃO OPERADA PELA HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERACIONAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ÔNUS DOS DEVEDORES.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Apelação interposta contra sentença que, ao julgar parcialmente procedentes os Embargos à Execução, extinguiu a execução em relação à empresa recuperanda Unisagro Comércio de Produtos Agropecuários LTDA e reconheceu a sucumbência recíproca, condenando ambas as partes ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. O Apelante sustenta que os honorários devem ser suportados integralmente pelos Devedores, aplicando-se o princípio da causalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir a quem cabe o ônus do pagamento dos honorários sucumbenciais diante da extinção da execução em virtude da novação do crédito operada com a homologação do plano de recuperação judicial da empresa executada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A homologação do plano de recuperação judicial implica a novação dos créditos anteriores ao pedido e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, conforme dispõe o artigo 59 da Lei n. 11.101/2005.

4.

A extinção da execução não decorreu de irregularidade no crédito exequendo, mas da novação operada pela recuperação judicial da empresa devedora. Assim, nos termos do princípio da causalidade, os Devedores devem arcar com os honorários sucumbenciais, pois foram os responsáveis pelo inadimplemento que motivou o ajuizamento da execução.

5.

A execução foi proposta antes da homologação do plano de recuperação judicial, quando ainda não havia certeza sobre a submissão do crédito ao plano, sendo legítima a iniciativa do credor em buscar a tutela jurisdicional para satisfazer sua pretensão.

6.

O entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça e nesta Câmara reconhece que, em casos de extinção da execução pela novação decorrente da recuperação judicial, os honorários devem ser suportados pelos devedores (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.958.233/GO, STJ, Quarta Turma; AgInt no AREsp n. 2.431.216/MG, STJ, Terceira Turma).

7.

Não há previsão legal que isente a empresa recuperanda do pagamento de custas processuais e honorários advocatícios decorrentes da extinção da execução em razão da novação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido para readequar os honorários advocatícios, determinando que sejam arcados integralmente pelos Devedores.

Tese de julgamento
:

1.

A homologação do plano de recuperação judicial implica a novação dos créditos e a extinção da execução em curso, mas não isenta a aplicação do princípio da causalidade quanto aos honorários sucumbenciais das ações executivas em seu desfavor.

2.

O devedor que deu causa ao ajuizamento da execução responde pelas custas processuais e pelos honorários advocatícios sucumbenciais, ainda que a demanda tenha sido posteriormente extinta pela novação decorrente da recuperação judicial.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara Cível de Primavera do Leste/MT nos autos Dos Embargos à Execução n. 0008494-32.2015.8.11.0037, opostos por
UNISAGRO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
e
OUTROS
em face do ora Apelante.

O Apelante afirma que, na origem, trata-se de Embargos opostos no âmbito da Execução n. 0005836-35.2015.8.11.0037.

Aduz que foi noticiado no feito que a devedora Costa & Vieira LTDA (atual Unisagro Comércio de Produtos Agropecuários LTDA) estava em recuperação judicial e que o crédito perseguido na execução se encontra inserido no processo recuperacional (autos de n. 006787-63.2014.811.0037).

Aponta que a partir de tal fato, o Juízo
a quo
extinguiu o processo executivo quanto à executada Costa & Vieira LTDA, e julgou parcialmente procedentes os Embargos à Execução, condenando o Apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, de forma recíproca.

Argumenta que quando do ajuizamento da Execução havia discussão quanto à sujeição ou não do crédito aos efeitos da recuperação judicial, posto que a importância entregue ao Devedor, em moeda corrente nacional, decorrente de adiantamento a contrato de câmbio para exportação não se sujeita à recuperação judicial, nos termos do artigo 49, §4o c/c do artigo 86, II ambos da Lei 11.101/05.

Explana que à época da propositura da ação executiva não havia óbice ao ajuizamento da ação, uma vez que o Credor estava amparado por um permissivo legal que dispõe não estar sujeito tal crédito aos efeitos da recuperação judicial.

Alega também que a operação só restou novada com a homologação do plano recuperacional ocorrida em 02/03/2016, ou seja, posteriormente ao ajuizamento da Execução, que se deu em 31/08/2015.

Defende que não se pode atribuir culpa ao Recorrente por fato superveniente que gerou a extinção do feito executivo, especialmente no que concerne à devedora Costa & Vieira Ltda – Unisagro, qual seja, a novação operada com a homologação do plano.

Sustenta que deve ser aplicado o princípio da causalidade, nos termos do artigo 85, §10 do Código de Processo Civil, posto que a perda de objeto ocorreu por culpa dos Apelados, os quais não honraram com suas obrigações perante o Banco apelante.

Assim, requer o provimento do recurso para reforma da sentença recorrida, afastando a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso acostadas em id. 234533703.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da controvérsia diz respeito a se é cabível a condenação do Apelante ao pagamento dos honorários sucumbenciais em virtude da parcial procedência dos Embargos à Execução com a consequente Extinção da Execução em relação à empresa recuperanda Costa & Vieira LTDA (atual Unisagro Comércio de Produtos Agropecuários LTDA).

Conforme se observa dos autos, a execução principal (n. 0005836-35.2015.8.11.0037) foi ajuizada pelo Exequente/Apelante em 31/08/2015, fundada no inadimplemento por parte dos Recorridos quanto ao Contrato Particular de Outorga de Garantia de Penhor Mercantil e Fidejussória para Operações de Área Externa (Exportação) n. 112888712.

Os Embargos à Execução ora analisados foram opostos pelos Executados em 16/12/2015, oportunidade a qual estes informaram a existência de recuperação judicial da empresa Unisagro, tendo sustentado a inexigibilidade do título executivo, pois o Credor não teria juntado o contrato devidamente registrado, não apresentou a memória de cálculo atualizada e não comprovou o adimplemento da obrigação que lhe cabia.

Após a intimação do Juízo, o Administrador Judicial esclareceu no feito que o crédito buscado pelo Banco do Brasil está listado na recuperação judicial da Empresa Unisagro,
“classificado como crédito Quirografário e o pagamento será efetuado nas regras do PRJ aprovado e com recursos que serão auferidos com desmobilização de UPI localizada em Bom Jesus do Araguaia/MT, venda que ainda não se realizou”
(id. 234533651).

A sentença recorrida (id. 234533685) afastou a alegação de inexigibilidade do título executivo e, com fundamento no artigo 59 da Lei 11.101/05, julgou parcialmente procedentes os Embargos à Execução para extinguir a execução apenas em relação à recuperanda Unisagro Comércio de Produtos Agropecuários LTDA.

Em função da pontuada sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

A partir dos elementos que constam nos autos, restando incontroverso que o crédito objeto da ação executiva foi incluído no plano da recuperação judicial da executada Unisagro e este foi aprovado pelos credores e homologado junto ao Juízo recuperacional, de maneira que se aplica a disposição contida no artigo 59 da Lei n. 11.101/05:

Art. 59. O plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias, observado o disposto no § 1o do art. 50 desta Lei.

Assim, diante da novação operada, a extinção do feito executivo apenas relação à Recuperanda é a medida adequada, conforme bem consignado pelo Juízo de primeiro grau.

Entretanto, considerando que a sentença extintiva não decorre de qualquer irregularidade no crédito, mas pela posterior homologação do plano de recuperação judicial e consequente novação da dívida, a partir da aplicação do princípio da causalidade,
a verba sucumbencial deve ser suportada integralmente pelos Devedores, pois estes deram causa ao ajuizamento da ação.

Importante destacar que a Execução em comento fora ajuizada em
31/08/2015 e a homologação do plano recuperacional da executada Unisagro ocorreu somente em 02/03/2016, de maneira que embora o crédito do credor tenha sido incluído na recuperação judicial,
não se pode deixar de observar que este detinha necessidade e legítimo interesse na tutela jurisdicional.

Além disso, convém acrescentar que quando do ajuizamento da Ação Executiva havia dúvidas acerca da natureza do crédito executado, tanto é que quando da oposição dos presentes Embargos à Execução os Devedores não pleitearam ou mesmo informaram no feito se o crédito estava ou não incluído no processo recuperacional.

Portanto, cabe aos Apelados suportarem os ônus da sucumbência, pelo princípio da causalidade (artigo 85, §10 do Código de Processo Civil), por terem dado causa ao ajuizamento da execução.

Consoante o entendimento predominante no Superior Tribunal de Justiça e desta Câmara:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS À EXUCUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE EMBARGANTE. 1. Violação ao artigo 1.022 do CPC/15 não configurada. Acórdão estadual que enfrentou os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissões. Precedentes.
2. Assim como ocorre nas hipóteses de execução frustrada ou reconhecimento de prescrição intercorrente, afigura-se um contrassenso condenar o credor ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em razão da extinção anômala do feito executório, em razão da aprovação do plano de recuperação judicial da parte devedora. 2.1 Nestes casos, mostra-se oportuno que o princípio da causalidade incida em desfavor da parte executada, já que foi a causadora da demanda executiva ao deixar de cumprir espontaneamente e tempestivamente com a obrigação evidenciada no título executivo.
(...) 3. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.958.233/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 6/10/2022). (Destaquei).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. 1. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 2. DISCUSSÃO SOBRE A INCLUSÃO DO CRÉDITO NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
EXTINÇÃO POSTERIOR DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM DESFAVOR CREDOR. INVERSÃO. NECESSIDADE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...). 2. Diante da celeuma instaurada quanto ao objeto da ação executória estar inserido no plano de recuperação judicial, com a prolação de diversas decisões pelo Tribunal estadual, inclusive com a apresentação de impugnação/habilitação do crédito,
não há mesmo como desconstituir o acórdão prolatado nos embargos à execução (Apelação n.o 1.0000.20.463048-7/001), que reconheceu expressamente que o ajuizamento da execução somente ocorreu em razão do inadimplemento da executada e dos coobrigados.
2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.431.216/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024). (Destaquei).

APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DA AÇÃO – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO EXECUTADO – CUSTAS PROCESSUAIS E
HONORÁRIOS
A SEREM SUPORTADOS PELO DEVEDOR – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO PROVIDO.
Em decorrência do princípio da causalidade, deve o devedor suportar o pagamento das custas processuais e
honorários
advocatícios da ação executiva extinta diante da
novação
do crédito em virtude de sua recuperação judicial.
(N.U 1001500-73.2020.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/10/2024, Publicado no DJE 04/11/2024).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DEVEDOR PRINCIPAL EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DE PLANO DE RJ – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – ART. 485, VI E 493 AMBOS DO CPC –
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Perda superveniente de interesse processual, por homologação do plano de recuperação judicial de crédito incluído no plano apresentado
Novação
da dívida a partir da homologação do plano de recuperação judicial Inteligência dos arts. 49 e 59 da Lei 11.101/05. O acolhimento para a extinção anômala do processo de execução, em hipótese de carência superveniente decorrente da aprovação do plano de recuperação judicial da executada, impõe-se a extinção do feito executivo, sem julgamento do mérito, por perda superveniente do objeto, com fulcro nos artigos 485, VI e 493 ambos do CPC.
Exequente que, no momento da propositura da demanda, tinha necessidade da tutela jurisdicional e tinha razão na pretensão ali manifestada, portanto, o elementar princípio da causalidade. A perda superveniente do objeto da execução evidenciada sucumbência (Princípio da causalidade) àquele que deu causa ao processo suportar os
honorários
advocatícios de sucumbência
(art. 85, § 10o, do CPC). (N.U 0011029-73.2010.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 05/02/2024). (Destaquei).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DEVEDOR EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM VIRTUDE DA NOVAÇÃO OPERADA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO. (...). III. RAZÕES DE DECIDIR A homologação do plano de recuperação judicial implica a novação dos créditos anteriores ao pedido, obrigando o devedor e todos os credores sujeitos ao plano, conforme o artigo 59 da Lei 11.101/05.
A extinção da execução decorre da novação operada pela homologação do plano de recuperação judicial e não de qualquer irregularidade no crédito exequendo, razão pela qual as custas processuais e honorários sucumbenciais devem ser suportados pelos devedores, aplicando-se o princípio da causalidade. O Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça de Mato Grosso consolidaram o entendimento de que, em casos de extinção da execução pela novação decorrente da recuperação judicial, o devedor deve suportar o ônus sucumbencial, pois foi quem deu causa à demanda executiva ao inadimplir a obrigação.
Registra-se que não há qualquer previsão na Lei n. 11.101/2005 acerca da isenção do recuperando ao pagamento de eventuais custas processuais e honorários advocatícios advindos da extinção das execuções em seu desfavor.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A homologação do plano de recuperação judicial implica a novação dos créditos e a extinção da execução em curso, mas não isenta a aplicação do princípio da causalidade.
O devedor que deu causa ao ajuizamento da execução responde pelas custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, mesmo que a demanda tenha sido posteriormente extinta pela novação decorrente da recuperação judicial.
(N.U 1004023-14.2019.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2025, Publicado no DJE 26/02/2025). (Destaquei).

Registra-se que não há qualquer previsão na Lei n. 11.101/2005 acerca da isenção do recuperando ao pagamento de eventuais custas processuais e honorários advocatícios advindos da extinção das execuções em seu desfavor.

Dessa forma, a manutenção da sentença recorrida é a medida adequada.

Ante o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para
readequar
os honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados na origem para que sejam arcados integralmente pelos Devedores, nos termos do artigo
85, §10 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025